Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-71.2024.8.11.0094
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-71.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), ADEMIR VALDEMAR STEFANSKI - CPF: 730.620.571-49 (APELADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APRESENTADO PELO RÉU – MINUTA DESPROVIDA DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA - IMPRESCINDIBILIDADE DA ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É facultado às partes transigirem sobre direito disponível, de modo que, sendo a parte capaz, pode livremente manifestar sua vontade e transacionar.

In casu, não se verifica dos autos o requisito essencial para a homologação do acordo, ante a inexistência de concordância mútua das partes, pois desprovida da assinatura da parte autora
.

A manifestação de vontade é requisito indispensável à validade do acordo firmado entre as partes, devendo a sentença homologatória ser cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por B
anco Bradesco Financiamentos S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Ademir Valdemar Stefanski,
homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando que não formalizou acordo com o apelado, não se incumbindo em verificar a autenticidade do remetente dos boletos enviados. Destaca que na minuta apresentada pelo réu sequer consta a assinatura do Banco ou de seu representante legal, Pontua que os valores transigidos jamais foram revertidos ao banco, destacando que no comprovante de pagamento apresentado consta na razão social “MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.”, mencionando que o apelado foi vítima de fraude por terceiros, aliado a minuta que contém diversas irregularidades. Destaca que o réu não
se ateve aos cuidados mínimos de segurança para realizar a transação, sendo inviável a declaração de quitação do contrato, não concorrendo o banco para a ocorrência da fraude, pois não emitiu os boletos.

Ainda, discorre que indevida a homologação do acordo sem a sua prévia intimação, uma vez que a minuta foi juntada pela parte adversa, sem conter a assinatura de ambas as partes,
devendo a sentença homologatória ser cassada.

Sem contrarrazões (id. 234740194).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o B
anco Bradesco Financiamentos S.A.
manejou ação de busca e apreensão em face de
Ademir Valdemar Stefanski
,
lastreado em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Durante o trâmite processual o réu apresentou minuta de acordo supostamente firmado entre as partes, apresentando comprovantes de pagamento, requerendo a sua homologação e a extinção do feito.

Diante disso, o d. magistrado de origem homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Irresginado, se volta o banco contra a sentença homologatória, aduzindo que desconhece a minuta apresentada, destacando que jamais se beneficiou dos valores estampados do comprovante de pagamento apresentado pelo devedor, bem como que sequer consta a sua assinatura na minuta apresentada.

Pois bem. É cediço que é facultado às partes transigirem sobre direito disponível, de modo que, sendo a parte capaz, pode livremente manifestar sua vontade e transacionar. Assim, celebrada a transação, constitui-se, no ato de sua assinatura, ato jurídico perfeito, não se admitindo arrependimento posterior de uma das partes.

Contudo, da detida análise do documento apresentado no id. 234740176, não se verificam as assinaturas digitais dos patronos do banco. Diga-se, por vezes a assinatura do autor é suprida quando o próprio protocola a minuta nos autos do processo, contendo a assinatura da parte adversa, o que não se verifica no caso dos autos.

Sobre o tema, o art. 104 do Código Civil dispõe os requisitos necessários para a validade do negócio jurídico, quais sejam: I- agente capaz; II- objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III- forma prescrita ou não defesa em lei.

Por sua vez, o art. 840 do mesmo ordenamento, estabelece que seja licito as partes prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Entretanto, o que se observa nos autos é a ausência de requisito essencial para a homologação do acordo, ante a inexistência de concordância mútua das partes, considerando que o acordo homologado em juízo carece da assinatura do próprio autor da ação.

Assim, pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado sentenciante, o

certo é que a minuta acostada pelo apelado carece de formalidade legal, uma vez que a assinatura (manifestação de vontade) é requisito indispensável à validade do acordo.

Nesse sentido, colaciono os arestos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO PELA PARTE AUTORA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE MINUTA E DE ASSINATURA DA PARTE E/OU DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE – AFRONTA AO ART. 842 DO CC – CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA/INVALIDADA – RECURSO PROVIDO. “Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”. É incabível a homologação de acordo sem que ocorra a juntada do respectivo termo, assinado pelas partes ou por procuradores com poderes especiais para transigir
”. (TJMT, Rac n. 0011149-44.2018.811.0013, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.23)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - INFORMAÇÃO, PELO REQUERIDO, DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO – ACORDO SEM ASSINATURA DE QUALQUER UMA DAS PARTES E NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que no suposto acordo juntado aos autos e não reconhecido pelo autor, não há assinatura de qualquer uma das partes, constando apenas o nome de uma advogada que não patrocina o interesse do autor ou do requerido, outro caminho não há que não seja a declaração de nulidade da sentença homologatória do acordo
”. (TJMS, Rac n. 0800650-45.2016.8.12.0001, 4a Câmara Cível, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 02.07.2019)

Dessa forma, considerando a ausência de assinatura de uma das partes, carecendo o negócio jurídico de requisito essencial, inviável a homologação judicial do acordo, merecendo ser cassada a sentença.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para cassar a sentença, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 20224.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024